Tribunal: STF
Processo: MI 7440
Classe: MI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE INJUNÇÃO. ARTIGO 243 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EXPROPRIAÇÃO DE PROPRIEDADES URBANAS E RURAIS. EXPLORAÇÃO DE TRABALHO ANÁLOGO À ESCRAVIDÃO. OMISSÃO LEGISLATIVA INVIABILIZADORA DO EXERCÍCIO DE DIREITO SUBJETIVO. INOCORRÊNCIA. DESCABIMENTO DA VIA PROCESSUAL ELEITA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O mandado de injunção, nos termos do art. 5º, LXXI, da Lei Fundamental, reclama a demonstração de que a falta de norma regulamentadora torna inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania.



    2. A concessão do mandado de injunção reclama a demonstração da inviabilização do exercício de um direito concreto e individual em razão da suposta mora legislativa, o que não ocorreu no caso sub examine.



    3. A jurisprudência desta Corte é remansosa no sentido do descabimento do mandado de injunção para fins de questionamento da disciplina legal vigente ou das políticas públicas existentes.



    4. Agravo interno DESPROVIDO.